Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731014-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ALEXANDRE DA SILVA BRITTO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante à decisão monocrática de indeferimento da petição inicial, naquilo que interessa, assim vazada: (...) O ato processual proferido pela magistrada em cumprimento de sentença, com o indeferimento de revogação da decisão que determinou o bloqueio/penhora de valores mantido em conta bancária de titularidade da impetrante, possui natureza de decisão interlocutória, de modo que o recurso contra a referida decisão é o agravo de instrumento, consoante previsto no artigo 1.015 do CPC. Nesse passo, o recurso cabível contra a referida decisão é o agravo de instrumento, o qual possui efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC. Com efeito, se existe recurso com efeito suspensivo contra a decisão que determinou o bloqueio/penhora de valores mantidos em conta bancária, o mandado de segurança resta incabível para o propósito perseguido pela parte impetrante, conforme o citado artigo 5o, II, da Lei do Mandado de Segurança, devendo o feito ser extinto consoante artigo 10 do mesmo diploma. (...) Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC e no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Sem custas, uma vez que já recolhidas. Sem honorários, por incabíveis, na forma do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. Intime-se e publique-se. (...). Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado quando já esgotado o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento, por isso, não é possível a aplicação da extinção prematura com base na vedação de sucedâneo recursal. Ao final, requer o provimento dos embargos para o fim de que seja sanado o vício e para emprestar efeitos infringentes no sentido de que a petição inicial seja recebida com o consequente processamento do feito até julgamento final. É o sucinto relatório. Decido. Antes de analisar as razões levantadas é importante relembrar que embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado, conforme previsão expressa dos arts. 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, Da análise do recurso, percebe-se que a hipótese é de rejeição, porquanto é evidente o interesse da parte embargante em rediscutir a matéria em vista do inconformismo com a manifestação contrária aos seus anseios na decisão em referência. Faz necessário enfatizar que o mandado de segurança é uma ação constitucional de hipóteses de cabimento excepcionais, com lei de regência específica, a qual possui um artigo destinado a prever as hipóteses de não cabimento, pois se destina a corrigir ato ilegal que não possa ser corrigido por recurso. Nesse passo, não se destina a ser sucedâneo de recurso com efeito suspensivo, por isso, o indeferimento da inicia em razão da decisão proferida pela autoridade apontada ser naturalmente sujeita à reforma via agravo de instrumento, o qual possui efeito suspensivo, o que foi esclarecido na sentença de indeferimento da inicial. Ao seu turno, não importa se o prazo tenha se esgotado para a interposição do recurso previsto em lei, pois a regra é cogente no sentido de não se admitir o remédio heroico se há recurso previsto em lei com efeito suspensivo, por isso, não socorre à parte que perdeu o prazo recursal, não importando, por conseguinte, que o transcurso do prazo seja atribuído ao patrono anterior. A jurisprudência deste Tribunal é tranquila nesse sentido. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.). Grifo nosso. A hipótese é de rejeição, portanto. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porém, REJEITO-OS na forma da fundamentação retro, para manter incólume a decisão de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Preclusa, promova a secretaria os atos necessários para baixa e arquivamento do feito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator